Tribunal: STF
Processo: HC 224497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Juliano da Maia Ritz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo nos autos do AREsp 1.938.422/RS, assim ementado: .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base.



    2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorre no caso em apreço, não compete a esta Corte Superior a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias.” (eDOC 1, p. 620)



    Nesta Corte, alega ilegalidade na dosimetria da pena, tanto em relação a exasperação da pena- base como quanto ao reconhecimento da culpabilidade como circunstância negativa. (eDOC 3, p. 3-6)



    Pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade bem como a aplicação da fração de 1/6 na exasperação da pena-base. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho do acórdão do Tribunal Regional Federal:



    “Quanto à culpabilidade, foi considerada excessiva em razão do réu ter voltado a praticar crimes após a revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 2.20.0000353-6, em trâmite na Comarca de Soledade/RS.



     Assim, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano por cada uma dessas circunstâncias judiciais negativas. 



    Entendo, porém, que houve excesso ao serem considerados os 02 (dois) processos anteriores para negativar a vetorial personalidade do agente, e utilizando-se de um processo com punibilidade extinta para reputar negativa a vetorial conduta social e novamente se valer de uma das ações penais já consideradas anteriormente para negativar a vetorial culpabilidade. 



    Na primeira fase da dosimetria, conforme antes verificado, o magistrado considerou negativos os antecedentes e a personalidade/conduta social, tendo em vista condenações definitivas em ações penais relacionadas a fatos anteriores.” (eDOC 1, p. 379)



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    “No caso, a Corte regional, ao elevar a pena-base do Recorrente, destacou a elevada culpabilidade de sua conduta, "em razão do réu ter voltado a praticar crimes após a revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 2.20.0000353-6" (fl. 450). 



    Com efeito, a compreensão adotada pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que orienta no sentido de que "a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp 1.311.359/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020; sem grifos no original). 



    No mesmo sentido:



     "[...] 



    - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.



    - Para o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes. [...]" (HC 472.909/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019.)



    Quanto à fração de aumento da pena-base, observo que a Corte de origem: a) majorou a pena-base em 2 (dois) anos, no delito de tráfico de drogas, em razão da culpabilidade e da quantidade e natureza das drogas – 90kg de maconha (fls. 452 e 471); e b) majorou a pena-base em 8 (oito) meses, no delito de receptação, em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime (valor do bem e sofisticação da ação, mediante falsificação das placas do veículo) (fl. 454). 



    Com efeito, o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. 



    Desse modo, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 



    Assim, considerando a gravidade concreta apontada pelas instâncias de origem, não se verifica manifesta desproporcionalidade na exasperação das penas-bases fixadas no caso em apreço.” (eDOC 1, p. 620-621) 



    Isso posto, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ressalto o fato do STJ ter destacado a elevada culpabilidade da conduta do paciente "em razão do réu ter voltado a praticar crimes após a revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 2.20.0000353-6".



    Nessa toada, registro a jurisprudência desta Corte acerca da valoração negativa da culpabilidade, quando da análise da dosimetria, esculpida no art. 59 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. (…) “ (HC 132.990/PE, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.11.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente